Tribunal: TJSP
Processo: 1017807-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017807-
96.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LIMARCO DO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINANCEIRA
ITAÚ CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017807-96.2018.8.26.0224 -Voto no 10.782
2
VOTO No: 10.782
APELAÇÃO No: 1017807-96.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE:
LIMARCO
DO
NASCIMENTO
DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. Prévia notificação
acerca da inscrição desabonadora. Providência que cabia ao órgão mantenedor de base cadastral
responsável pela divulgação dos dados e
não
à
apelada.
Súmula
359/STJ.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o autor, reformada a r.
sentença
improcedência
proferida
nos
autos
da
ação
obrigacional, que o condenou ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017807-96.2018.8.26.0224 -Voto no 10.782
3
equitativamente em R$ 1.000,00, respeitada a concessão da
gratuidade da justiça.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
ser
possível ajuizamento de ação de exibição de documentos, de
forma autônoma, pelo procedimento comum, motivo pelo qual
não há que se falar em falta de previsão legal para a ação.
Afirma que a presente demanda não se trata de declaração de
inexigibilidade de débito, mas com pedido de exibição de
documento que deram origem à negativação do nome do
apelante, com a prova de que houve o cumprimento dos ditames
legais do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, já que
negativou seu nome sem notificá-lo previamente. Defende a
inaplicabilidade da Súmula 359 do STJ, por afirmar ser
obrigação também da credora notificar previamente o devedor
da inclusão da dívida no SCPC ou SERASA.
A ré defende, em suas contrarrazões, o
improvimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso apenas no efeito
suspensivo, nos moldes do artigo 1.012, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017807-96.2018.8.26.0224 -Voto no 10.782
4
regularidade formal, porque é tempestivo, o autor é beneficiário
da assistência judiciária gratuita e, quanto ao mais, atende os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Ingressou, o autor, com a presente ação
argumentando, em resumo, que a apelada enviou seu nome para
o cadastro de inadimplentes por dívida no valor de R$ 98,00
sem que ele tivesse prévia ciência acerca de que tal
apontamento seria feito, razão pela qual tal negativação não foi
regularmente realizada. Requer, assim, determinação de
exibição de documentos que demonstrem que tal exigência foi
realizada ou a declaração da ilegalidade do apontamento, bem
como a condenação da apelada em indenização por danos
morais.
A ré, com sua contestação, trouxe a
prova da origem da dívida, qual seja, dívida de cartão de crédito
“Ponto Frio Mastercard Nacional”, contrato 001790572270000,
de 07/11/2013 (fls. 79/105).
Com
a
documentação
trazida
pela
apelada, restou devidamente comprovado pela ré a relação
jurídica das partes e o inadimplemento pelo autor, de modo que
inegável a legitimidade do apontamento realizado no nome do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017807-96.2018.8.26.0224 -Voto no 10.782
5
Importante deixar consignado, no que
tange à prévia notificação, que a responsabilidade é dos órgãos
de proteção ao crédito, como já sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se pode exigir
isso do apelado:
“Cabe
ao
órgão
mantenedor
do
Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder
à inscrição.” (Súmula 359, 2a Seção, j.
13/08/2008)
Diante desse quadro, não houve ato ilícito
por parte do apelado a fundamentar qualquer responsabilização
civil, inclusive no âmbito moral.
Não há qualquer motivo para não ser
aplicável a Súmula supra citada.
Considerando caber ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição, e não ao credor, não há
documento algum a ser exibido. Tendo a apelada, credora,
demonstrado a origem do débito (não contestada pelo apelante)
e seu inadimplemento, não há que se cogitar da ilegalidade do
apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017807-96.2018.8.26.0224 -Voto no 10.782
6
Não há, assim, como acolher o recurso.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, fixam-se honorários recursais, nos termos do
art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
equitativamente, em R$ 1.500,00.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator